Tribunal: TJDFT
Processo: 0732355-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732355-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE NONATO MOURA VERAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE NONATO MOURA VERAS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de repactuação de dívidas no 0724450-88.2023.8.07.0001, determinou o recolhimento das custas do processo extinto antes do prosseguimento do feito, nos seguintes termos (ID 164798853 do processo originário): “Vistos etc. Ciente da decisão proferida em Agravo de Instrumento, suspendendo os efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. No entanto, cumpre observar que os presentes autos tratam de repropositura da ação ajuizada anteriormente neste Juízo sob o no 0704665-28.2023.8.07.0006. Naqueles autos, a decisão de Id 156032244 indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu prazo para o recolhimento das custas. A decisão restou preclusa e o prazo transcorreu sem o cumprimento da determinação judicial, conforme certidão de Id 159091710 daqueles autos. Proferida sentença de extinção, o trânsito em julgado ocorreu em 19/05/2023. De acordo com o disposto no art. 485, § 1o, no caso de extinção nos casos do inciso I do art. 485 (indeferimento da inicial), a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. De acordo ainda, com o disposto no §2o do mesmo artigo, "a petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado." Nesse passo, determino à autora seja comprovado o pagamento das custas devidas nos autos extintos, o que deverá ser feito tanto nestes autos quanto naqueles. Encaminhe a Secretaria os autos n. 0704665-28.2023.8.07.0006 à Contadoria para apuração das custas devidas, intimando-se a parte autora para que faça o recolhimento. Prazo: 30 dias, a contar da intimação do valor apurado das custas pela Secretaria deste Juízo. Saliento, por oportuno, que não se trata de matéria decidida em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal no Agravo de Instrumento de Id 164638037. Transcorrido o prazo de 30 dias se a providência mencionada, deverá ser expedida intimação pessoal à Sra. Simone Nonato que cumpre a ordem, sob pena de extinção por abandono do processo (CPC, art. 485, III). Cumpra-se.”. Em suas razões recursais (ID 49801319), informa que ajuizou anteriormente ação idêntica, a qual foi extinta sem resolução do mérito, em virtude do não recolhimento das custas iniciais. Alega que o juízo a quo determinou o recolhimento dos emolumentos do processo extinto, sob pena de extinção do presente feito. Noticia que nos autos originários foi deferida a gratuidade de justiça à agravante. Entende que deve ser mitigada a determinação do art. 486, § 2o, do CPC, já que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito, sem o recolhimento das custas processuais. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Inicialmente, verifico que nos autos do agravo de instrumento de n.o 0726810-96.2023.8.07.0000 foi deferida à agravante os benefícios da justiça gratuita. O juiz a quo informou que o processo originário consiste em repropositura da ação ajuizada anteriormente naquele juízo e extinta sem resolução de mérito, autos de n.o 0704665-28.2023.8.07.0006. Desse modo, condicionou o prosseguimento do processo originário ao recolhimento dos emolumentos devidos nos autos extintos. De fato, o art. 486, § 2o, prevê que a nova ação somente seja despachada, após o depósito das custas e honorários advocatícios referentes ao processo extinto. Vejamos: "Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 2o A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado." A sentença proferida nos autos do processo de n.o 0704665-28.2023.8.07.0006 se revestiu dos efeitos da coisa julgada formal. Portanto, a questão decidida naqueles autos, consistente no indeferimento da gratuidade de justiça à autora está preclusa. Contudo, a extinção do feito sem resolução de mérito, não impede que a parte apresente nova petição inicial e comprove que faz jus à gratuidade de justiça. Na nova ação proposta foi deferida em tutela recursal antecipada os benefícios da justiça gratuita à agravante (AI 0726810-96.2023.8.07.0000). Em que pese a determinação do art. 486, § 2o, do CPC condicionar a comprovação do recolhimento das custas e honorários para a repropositura da ação, entendo que é necessário realizar uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, atentando-se para o espírito das garantias constitucionais, bem como observando o princípio de acesso à justiça, conforme preveem o art. 5o, XXXV, da CF e art. 3o do CPC. Desse modo, a determinação de recolhimento das custas do processo extinto para a apreciação da nova demanda, quando a parte comprovou que é beneficiária da justiça gratuita constitui medida que inviabiliza o acesso à justiça. Assim sendo, entendo que o disposto no art. 486, § 2o, do CPC deve ser dispensado no caso em comento, preponderando o acesso à justiça e efetivando os valores constitucionais em análise. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPROPOSITURA DE AÇÃO IDÊNTICA A OUTRA, ANTERIORMENTE EXTINTA, SEM EXAME DE MÉRITO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS NA DEMANDA ANTERIOR, COMO PRÉ-REQUISITO PARA A PROPOSITURA DE NOVO PROCESSO. DISPENSA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NA DEMANDA ATUAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O PLENO ACESSO À JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que indeferira a concessão dos benefícios da assistência judiciária à parte autora e determinara o recolhimento das custas processuais. III. O Tribunal de origem, a par de dar parcial provimento ao recurso, deferindo, à parte recorrente, o benefício da assistência judiciária, condicionou o recebimento da nova demanda ao recolhimento das custas e honorários advocatícios fixados na demanda idêntica, anteriormente proposta, nos termos do art. 268 do CPC/73, de vez que "a concessão de justiça gratuita somente é válida à parte agravante nos autos principais (no 0025304-24.2014.4.03.6100), não podendo retroagir para a ação anteriormente proposta (no 0013797-06.2014.4.03.6100)". IV. Ao assim decidir, o Tribunal de origem o fez em descompasso com o entendimento perfilhado por esta Corte, segundo o qual, para que se viabilize o pleno acesso à Justiça, a regra do art. 268 do CPC/73 (atual art. 486, § 2o, do CPC/2015)- segundo a qual a petição inicial da nova ação repetida não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários advocatícios relativos à demanda anteriormente extinta - fica mitigada, quando a parte litiga, no novo processo, sob o pálio da assistência judiciária. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1.208.487/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 15/12/2010; REsp 1.673/ES, Rel. Ministro BUENO DE SOUZA, QUARTA TURMA, DJU de 26/10/1992. V. Acórdão recorrido reformado, pela decisão ora agravada, a fim de afastar a obrigação de a autora comprovar o recolhimento das custas e honorários advocatícios relativos à anterior Ação Ordinária 0013797-06.2014.4.03.6100, como requisito para propositura da presente demanda. VI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1585256 SP 2016/0040268-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2020) PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA . AÇÃO INDENIZATORIA. ACIDENTE NA VIA FERREA. DECISÃO "EXTRA PETITA". JUROS MORATORIOS E COMPOSTOS. 1. O NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS DE PROCESSO ANTERIORMENTE JULGADO EXTINTO (ART. 268, CPC) NÃO OBSTA A RENOVAÇÃO DA AÇÃO PELO AUTOR, QUANDO ESTE FOR BENEFICIARIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA (ART. 12, LEI 1.060/50). 2. PREVALENCIA DO INSTITUTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, ALÇADO A NIVEL DE GARANTIA CONSTITUCIONAL (ART. 5., INCISO LXXIV, CF), SOBRE A EXIGENCIA DE ORDEM LEGAL, COMO FORMA DE SE EVITAR A OBSTRUÇÃO DO ACESSO, AOS FINANCEIRAMENTE CARENTES, A ALMEJADA PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. 3. INEXISTINDO ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO PEDIDO DA DEMANDA, NÃO HA QUE SE FALAR NA OCORRENCIA DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA". 4. TRATANDO-SE DE ATROPELAMENTO DE TRANSEUNTE, O DEVER DE INDENIZAR DECORRE DE CULPA AQUILIANA OU EXTRACONTRATUAL, SENDO OS JUROS MORATORIOS DEVIDOS DESDE A DATA DO EVENTO. 5. DESCABE, CONTUDO, A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE JUROS COMPOSTOS, EIS QUE RESERVADOS A HIPOTESE DE ILICITO PENAL. 6. PRECEDENTES DESTA CORTE. 7. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. (STJ - REsp: 1673 ES 1989/0012614-8, Relator: Ministro BUENO DE SOUZA, Data de Julgamento: 15/09/1992, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 26.10.1992 p. 19052 RSTJ vol. 37 p. 294) Nesse contexto, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Existe, também, o perigo da demora à agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em virtude do não recolhimento das custas do processo já extinto. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito, sem a necessidade de recolhimento das custas do processo já extinto. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora